Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR RESPEITADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do réu.

2. Não há falar em afastamento da reincidência quando o réu comete novo crime depois de transitar em julgado sentença referente a processo anterior, em que foi respeitado o período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal.

3. Conforme aquela norma penal, o prazo de 5 (cinco) anos é contado da data de cumprimento ou de extinção da pena e vai até a data de cometimento do crime posterior, não havendo falar em contagem a partir do trânsito em julgado do processo anterior.

4. Deve ser mantida a prisão preventiva do réu em razão de ele ter sido condenado por delito cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos e de ele ser reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, I e II do Código de Processo Penal.

5. O requisito da garantia da ordem pública pode ser visualizado na gravidade concreta do delito praticado e no fato de o réu estar sendo processado por diversos outros crimes em outros Estados (SP e MG).

6. Ademais, o requisito da aplicação da lei penal se verifica no fato de o réu ter se evadido do local em que o crime foi cometido e ido para o Estado de São Paulo, onde cometeu outro crime patrimonial (furto contra supermercado), e no fato de o réu ter sido condenado, no processo ora em análise, ao regime fechado, aplicado em razão da reincidência.

7. Recurso conhecido e desprovido.